Tribunal: STF
Processo: RHC 200822
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do HC 624.805/SC, assim ementado:
    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. ART. 306 DO CTB. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA E SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. OFENSA AO PROPÓSITO DO INSTITUTO DESPENALIZADOR PRÉ-PROCESSUAL. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. MULTA PREVISTA CUMULATIVAMENTE NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO CRIME. SÚMULA 171/STJ. ART. 312-A DO CTB. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
    1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código Penal, implementado pela Lei 13.964/2019, indica a possibilidade de realização de negócio jurídico pré-processual entre a acusação e o investigado. Trata-se de fase prévia e alternativa à propositura de ação penal, que exige, dentre outros requisitos, aqueles previstos no caput do artigo: 1) delito sem violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos; 2) ter o investigado confessado formal e circunstancialmente a infração; e 3) suficiência e necessidade da medida para reprovação e prevenção do crime. Além disso, extrai-se do § 2º, inciso II, que a reincidência ou a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional afasta a possibilidade da proposta.
    3. Conforme exposto pelo Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais, que formulou vários enunciados interpretativos da Lei Anticrime (Lei n. 13.964/2019), especificamente em seu Enunciado 20, ‘cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.
    4. Iniciada a persecução penal com o recebimento da denúncia e, no caso, com a condenação, inclusive, do paciente em segunda instância, resta afastada a possibilidade de acordo de não persecução penal, por não se coadunar com o propósito do instituto despenalizador pré-processual. Precedentes.
    5. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.
    6. O art. 44, § 2º, primeira parte, do Código Penal prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, nas condenações iguais ou inferiores a 1 ano, por uma restritiva de direitos ou por multa, cabendo ao Magistrado processante, de forma motivada, eleger qual medida é mais adequada ao caso concreto, como na hipótese.
    7. Salvo se evidenciada manifesta desproporcionalidade, o que não se infere na hipótese ora analisada, deve ser mantida a pena restritiva de direitos imposta ao réu. Além disso, maiores incursões sobre o tema exigiriam revolvimento detido do conjunto fático-comprobatório, o que, como cediço, é defeso em sede de habeas corpus.
    8. O preceito secundário do crime pelo qual o paciente foi condenado (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro) já estabelece a cumulação da pena de multa com a pena privativa de liberdade, de modo que se deve privilegiar na substituição a escolha da pena restritiva de direitos. Incidência da Súmula 171/STJ.
    9. O art. 312-A do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas deverá ser aplicada sempre que o magistrado sentenciante substituir a pena corporal dos delitos previstos entre o art. 302 e art. 312 do CTB por restritiva de direitos. Tratando-se, portanto, de lei especial, a qual prevalece sobre a geral – Código Penal –, e da prática, na hipótese, do delito do art. 306 do CTB, não há que se falar em abrandamento da pena restritiva de direitos aplicada ao paciente.
    10. Writ não conhecido” (págs. 291-292 do vol. 1).
    Nesta pretensão recursal, a defesa registra, com relação ao momento adequado para aplicação do acordo de não persecução penal – ANPP, instituto previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.964/2019, que “o ministro Gilmar Mendes, diante da repercussão sobre a aplicação retroativa e o potencial cabimento do ANPP, remeteu à deliberação da matéria para o plenário do STF [HC 185.913]”, de modo que “ainda não há uma interpretação uníssona sobre a questão, devendo ser considerada a posição mais favorável ao réu enquanto isso” (págs. 313-314 do vol. 1).
    Argumenta, nesse contexto, que, “quando entrou em vigor a Lei 13.964/2019, o processo do recorrente encontrava-se em sede recursal, sendo perfeitamente cabível o oferecimento da medida, uma vez que presentes os requisitos estabelecidos em lei, devendo ser concedido ao recorrente a oportunidade de ter sua punibilidade extinta” (pág. 316 do vol. 1).
    Defende, por conseguinte, que o
    “[...] recorrente perfaz todos os requisitos para a concessão da medida despenalizadora, quais sejam : (a) o crime imputado ao recorrente não foi praticado com violência ou grave ameaça; (b) a pena mínima cominada é inferior a 4 anos; (c) não é cabível, no caso, transação penal (pena máxima superior a 2 anos); (d) o recorrente não é reincidente e nem é ‘criminoso habitual’; (e) o recorrente não foi beneficiado por institutos despenalizadores nos 5 anos anteriores ao crime ora apurado, tendo em vista que negou a desvantajosa proposta de suspensão condicional do processo; (f) o crime imputado não envolve violência doméstica ou familiar contra a mulher e (g) a confissão do recorrente deverá ser apurada em ato” (pág. 317 do vol. 1).
    Sustenta, em seguida, que, “sendo a pena de multa mais favorável ao recorrente (já que não pode ser convertida em prisão) do que a pena restritiva de direitos, o juiz somente poderá optar pela pena menos favorável —substituição por restritiva de direito, e não por multa —mediante fundamentação válida. Conforme já mencionado, no caso concreto, não houve nenhuma fundamentação para escolher a prestação pecuniária” (pág. 2 do vol. 2).
    Requer, ao final, liminarmente, o reconhecimento da “ilegalidade do acórdão prolatado pela Colenda Quinta Turma do STJ, a fim de suspender todos os efeitos da decisão, até julgamento final” (pág. 5 do vol. 2).
    No mérito, pede o provimento deste recurso, “para que seja modificado o acórdão proferido pela Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a fim de intimar o Ministério Público na origem para propor acordo de não persecução penal ao recorrente, na forma do art. 28-A do CPP. Caso não entenda dessa forma, a defesa pleiteia, subsidiariamente, a substituição da pena restritiva de direitos por multa na forma do art. 44, §2º, do Código Penal” (pág. 5 do vol. 2).
    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina (págs. 19-28 do vol. 2) e o Ministério Público Federal (págs. 30-40 do vol. 2) apresentaram contrarrazões.
    É o relatório. Decido.
    A concessão de medida urgente em habeas corpus se dá de forma excepcional, nas hipóteses em que se demonstre, de modo inequívoco, dada a natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida. Em um primeiro exame, tenho por ausentes tais requisitos. 
    Isso porque, da breve leitura do acórdão questionado, não vislumbro, de imediato, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Diante de tal quadro, e sem prejuízo de apreciação mais aprofundada por ocasião do julgamento de mérito, indefiro o pedido. 
    Ouça-se a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator